Tribunal: TJDFT
Processo: 0710216-63.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PECULATO. FUNCIONÁRIO DE HOSPITAL DE CAMPANHA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Inviável a absolvição com amparo no princípio da insignificância quando ausente o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta, tendo em vista que o réu subtraiu medicamentos de hospital de campanha, no período da pandemia do coronavírus, valendo-se da facilidade de acesso às unidades do estabelecimento de saúde gerada pelo exercício da sua profissão. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública, nos termos do enunciado sumular 599, do Superior Tribunal de Justiça.